Tribunal: TJBA
Processo: 0064019-32.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0064019-32.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ISS. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS FORMAIS. ART. 202 DO CTN E ART. 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/80. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados em face de execução proposta pelo Município de Salvador, julgou improcedentes os embargos, determinando o prosseguimento da execução fiscal e condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico. O apelante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por inobservância do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, a ocorrência de cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal e, subsidiariamente, a redução da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: definir se a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal observa os requisitos formais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80; estabelecer se houve cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal que originou o crédito tributário; e determinar se os honorários advocatícios fixados na sentença comportam redução. III. RAZÕES DE DECIDIR A Certidão de Dívida Ativa nº 12001116056 contém todos os requisitos legais, pois indica o nome do devedor, endereço, número e data do auto de infração, valor originário do débito, atualização monetária, multa, juros de mora, total consolidado, fundamentos legais específicos, número do processo administrativo e data de inscrição em dívida ativa. A CDA discrimina de forma clara o valor originário, a atualização monetária, a multa de mora e os juros, bem como os dispositivos legais aplicáveis, atendendo às exigências do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º e §6º, da Lei nº 6.830/80. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que eventual vício formal da CDA somente enseja nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo ao executado, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. O executado não demonstra prejuízo concreto, limitando-se a alegações genéricas, e evidencia pleno conhecimento da origem e composição do débito ao apresentar embargos discutindo multa, base de cálculo e legalidade da exigência. O processo administrativo fiscal observa o contraditório e a ampla defesa, pois há auto de infração regularmente lavrado, termo de fiscalização com detalhamento dos valores, apresentação de defesa, encaminhamento ao Conselho Municipal de Contribuintes, realização de perícia e lavratura de termo complementar. Não há prova de supressão de instância administrativa, indeferimento imotivado de provas ou qualquer vício que configure cerceamento de defesa. Incumbe ao embargante o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do crédito tributário, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo que a presunção de certeza e liquidez da CDA somente se afasta por prova inequívoca em sentido contrário. 10. O apelante deixa de viabilizar a prova pericial que requereu ao não recolher os honorários do perito, não podendo alegar posteriormente insuficiência probatória ou excesso de execução. 11. A fixação dos honorários advocatícios em 10% observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC, não havendo desproporcionalidade que justifique a redução pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Certidão de Dívida Ativa que contém a identificação do devedor, a origem e natureza do crédito, o valor originário, os encargos incidentes e o fundamento legal atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80. A nulidade da CDA depende da demonstração de efetivo prejuízo ao executado, não sendo suficiente alegação genérica de deficiência formal. Compete ao embargante comprovar eventual excesso de execução ou erro na quantificação do débito, não se afastando a presunção de certeza e liquidez da CDA sem prova inequívoca. É legítima a manutenção de honorários fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC, quando observados os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§5º e 6º; CPC, arts. 373, I, e 85, §§2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.819.779/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.2.2022, DJe 23.2.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.379.773/PR, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 2.6.2020, DJe 1.7.2020; STJ, REsp nº 518.590/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 11.11.2003, DJ 1.12.2003. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº. 0064019-32.2002.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO DO BRASIL SA e apelado MUNICIPIO DE SALVADOR ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria